Tribunal: STF
Processo: ADI 6561
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    Pela petição 77275 no eDoc 40, a Defensoria Pública da União - DPU requer sua habilitação como amicus curiae, nos termos do art. 138, § 2º do CPC.



    Em despacho de 05 de maio de 2023, acolhi como    amicus curiae  a INICIATIVA NEGRA POR UMA NOVA POLÍTICA SOBRE DROGAS (eDOC 39).



    As razões que ali constam para o deferimento do ingresso relevância da matéria e representatividade do    amicus  aplicam-se à DPU, eis que é função institucional da Defensoria Pública exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos de grupos sociais vulneráveis que mereçam a proteção especial do Estado (art. 4º, XI, da Lei Complementar 80/94), como ressaltado em sua peça que veicula o pedido de ingresso.



    Impende ressaltar a diretriz jurisprudencial do STF segundo a qual o limite temporal para pleito de ingresso no feito como amicus curiae ocorre com a indicação à Pauta do Plenário pelo Ministro Relator da demanda. Admite-se, de todo modo, em casos excepcionais, o ingresso posterior. É o caso, uma vez que, embora iniciado o julgamento em sessão virtual na data de 11.06.2021, o feito foi retirado de pauta após destaque, de modo que não há prejuízo na admissão posterior.



    Assim, defiro o ingresso. 



    À Secretaria para anotações. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 01 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente